Tribunal: TJMT
Processo: 1017961-80.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017961-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMILTON ALVES DE SOUZA - CPF: 616.468.141-34 (ADVOGADO), ANGELO FERREIRA DA SILVA - CPF: 779.898.721-53 (AGRAVANTE), ANDERSON DE ALMEIDA - CPF: 019.008.531-24 (AGRAVADO), JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, indeferiu pedido de suspensão do direito de dirigir e retenção da CNH do devedor, formulado pelo exequente com base no art. 139, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição de medidas executivas atípicas (suspensão da CNH e cassação de passaporte), com fundamento no art. 139, IV, do CPC, diante da ausência de demonstração concreta de sua eficácia e da não frustração prévia dos meios típicos de execução.

III. Razões de decidir

3. A aplicação de medidas executivas atípicas exige demonstração de sua adequação, proporcionalidade e subsidiariedade, com análise concreta da eficácia em promover a satisfação do crédito.

4. Embora a jurisprudência admita tais medidas e o STF tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC (ADI 5941), sua aplicação não pode ser automática nem servir de meio genérico de coerção.

5. No caso, não foi demonstrado que as medidas coercitivas impostas seriam eficazes ou que os meios típicos de execução tenham sido esgotados ou frustrados.

6. A restrição a direitos fundamentais como a liberdade de locomoção e o exercício do trabalho deve ser justificada de modo rigoroso, sob pena de configurar violação à dignidade humana.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A imposição de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC exige demonstração concreta de sua adequação, eficácia e observância aos princípios da proporcionalidade e subsidiariedade. 2. A suspensão de CNH do devedor somente é admissível quando esgotados os meios típicos de execução e evidenciada sua necessidade concreta para a satisfação do crédito.”

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5941, Pleno, j. 09.03.2022; TJMT, AI 1004233-69.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2025, DJE 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ângelo Ferreira da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado, nos autos de execução de título extrajudicial movida em desfavor de Anderson de Almeida.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de justificativa legal para a adoção de medida atípica que restrinja direito fundamental do executado, como o de locomoção, em contexto que não envolva as exceções previstas no ordenamento jurídico, notadamente a prisão civil do devedor de alimentos (art. 528, §3º, do CPC). Argumentou-se, ainda, a inexistência de nexo de causalidade entre a medida pretendida e a satisfação do crédito.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em suma, que o executado vem, de forma reiterada, ocultando seu patrimônio e frustrando as tentativas de execução. Aponta a existência de elementos que demonstram a prática de atos tendentes a impedir o adimplemento da obrigação, inclusive mediante movimentação de ativos em contas bancárias de terceiros.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, deferindo-se a suspensão da CNH do agravado.

A parte agravada, embora regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Discute-se a possibilidade de adoção de medida executiva atípica (suspensão da CNH) com base no art. 139, IV, do Código de Processo Civil.

Embora admitidas pela jurisprudência, tais medidas exigem fundamentação específica e respeito à proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade. A constitucionalidade do dispositivo foi reconhecida pelo STF (ADI 5941), mas sua aplicação depende da análise do caso concreto.

No presente caso, conforme consignado pelo Juízo de origem, não há nos autos demonstração concreta de que tais medidas sejam eficazes para satisfazer o crédito, tampouco que os meios típicos de execução tenham sido efetivamente tentados e frustrados.

Embora o agravante tenha tentado diversas diligências para localização de bens do executado, como ele próprio informa em sua minuta de agravo, houve identificação de possível fraude à execução em razão de possível exercício de atividade empresarial e movimentação financeira em nome de terceiros. O exequente postulou nos próprios autos da execução o bloqueio judicial de valores em nome dessas pessoas, o que foi corretamente indeferido pelo Juízo
a quo
, em razão da inadequação da via eleita (conf. decisão de ID 56549068, dos autos de origem).

Constata-se, assim, que não foi afastado de plano o reconhecimento da fraude à execução, vislumbrando-se a possibilidade de instauração do devido incidente para redirecionamento da execução em face de terceiros.

Embora o art. 139, IV, do CPC não exija expressamente o esgotamento prévio dos meios típicos, sua aplicação deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade.

No que se refere ao pedido de sequestro da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o juízo foi categórico ao afirmar que
o exequente deixou de demonstrar a relação de causa e consequência entre a proibição de dirigir e a satisfação do título exequente,
evidenciando a falta de razoabilidade da medida.

A execução deve se limitar ao patrimônio do devedor, conforme estabelece o art. 789 do CPC e a adoção de medidas que atinjam diretamente a esfera pessoal do executado, sem utilidade concreta na obtenção do crédito, representa desvio da finalidade executiva.

Destaque-se, ainda, que a imposição de restrições pessoais se descola da moderna concepção de execução patrimonial, que veda a coação direta à pessoa do devedor para forçá-lo ao pagamento, exigindo, para medidas dessa natureza, um juízo qualificado de proporcionalidade e adequação, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, confira precedente de minha Relatoria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E CASSAÇÃO DE PASSAPORTE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, com base no art. 139, IV, do CPC, determinou a suspensão da CNH do devedor, a cassação de eventual passaporte em execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição de medidas executivas atípicas (suspensão da CNH e cassação de passaporte), com fundamento no art. 139, IV, do CPC, diante da ausência de demonstração concreta de sua eficácia e da não frustração prévia dos meios típicos de execução.
III. Razões de decidir
3. A aplicação de medidas executivas atípicas exige demonstração de sua adequação, proporcionalidade e subsidiariedade, com análise concreta da eficácia em promover a satisfação do crédito.
4. Embora a jurisprudência admita tais medidas e o STF tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC (ADI 5941), sua aplicação não pode ser automática nem servir de meio genérico de coerção.
5. No caso, não foi demonstrado que as medidas coercitivas impostas seriam eficazes ou que os meios típicos de execução tenham sido esgotados ou frustrados.
6. A restrição a direitos fundamentais como a liberdade de locomoção e o exercício do trabalho deve ser justificada de modo rigoroso, sob pena de configurar violação à dignidade humana.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “1. A imposição de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC exige demonstração concreta de sua adequação, eficácia e observância aos princípios da proporcionalidade e subsidiariedade. 2. A suspensão de CNH e a cassação de passaporte do devedor somente são admissíveis quando esgotados os meios típicos de execução e evidenciada sua necessidade concreta para a satisfação do crédito.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II e LIV; CPC, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5941, Pleno, j. 09.03.2022; TJMT, AI 1026807-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 13.11.2024, DJE 16.11.2024.
(N.U 1004233-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025